Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-85.2020.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORGE LUIZ SANTIN
Órgão julgador: RECORRENTE: JORGE LUIZ SANTIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA
SABIDAMENTE INVERÍDICA. OFENSA A HONRA DO CANDIDATO.
JULGADA PROCEDENTE PARA CONFORMAR AS LIMINARES DEFERIDAS
DETERMINANDO A RETIRADA DO CONTEÚDO IRREGULAR.
CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA À
REPRESENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SUA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DECLARAÇÃO – RECURSO QUE BUSCA A
REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE DETERMINAR O ENVIO DE CÓPIA
DOS AUTOS À POLÍCIA FEDERAL PARA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE CRIMES ELEITORAIS PELA REPRESENTADA. PARCIAL PROVIMENTO
PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O
Num. 36411666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU MANIFESTE-SE SOBRE OS
CRIMES ELEITORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.No presente caso, a representada Cristiane Letícia Pinheiro Munizteria
utilizado o seu perfil pessoal mantido na rede social Facebook
(www.facebook.com/crismuniz89) para veicular informações falsas a respeito

do então candidato à Prefeitura Municipal de Barracão/PR, Jorge Luiz
Santin, imputando ao candidato representante a prática de atos de corrupção
e de captação ilícita de sufrágio, além de afirmar que sua campanha eleitoral
seria “suja”.
2.Consoante o disposto no artigo 11, inciso II, da Resolução nº23.608/19 do
TSE, a citação da Recorrida não candidata deveria ter sido realizada através de
carta, sendo a citação por via
restrita a candidato, Partido político,
WhatsApp
Coligação ou pessoa indicada no artigo 10 da Resolução citada.
2.1.Entretanto, depreende-se que ela não sofreu nenhum prejuízo que justifique
a decretação de nulidade da Representação de origem, notadamente tendo em
vista que o
já havia excluído as publicações difamatórias, não lhe
Facebook
ensejando multa ou outra obrigação, por força do princípio pas de nulité sans
não se justifica a decretação de nulidade do feito de origem.
grief
3.Sendo os crimes eleitorais todos de ação penal pública, faz-se necessária a
remessa dos presentes autos ao Juízo de origem, para que o d. Promotor
Eleitoral manifeste-se acerca da
levantada pelos
notitia criminis
Representantes, conforme dita a legislação e doutrina eleitoral.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de vo

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600382-85.2020.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600382-85.2020.6.16.0131
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600382-85.2020.6.16.0131
que, tendo os representantes alcançado todas as suas pretensões iniciais, com exceção do pleito
de encaminhamento de ofício com cópia dos autos à Polícia Federal, julgou parcialmente
procedente a presente representação, confirmando a tutela liminarmente concedida, resolvendo o
mérito na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com
pedido liminar ajuizada por Jorge Luiz Santin, Hercílio Vieira Andrade Neto e Coligação "Agora é a
vez do povo" em face de Cristiane Leticia Pinheiro Muniz alegando a coligação representante que a
representada divulgou publicações, em sua rede social no Facebook, veiculando fatos
sabidamente inverídicos, nas quais calunia e ofende à honra do candidato representante ao
informar que o mesmo é condenado por crime de corrupção. Trechos veiculados: "Qual é o único
candidato a prefeito e vice prefeito da região do CIF (Barracção, Bom Jesus do Sul e Dionisio
Cerqueira) condenado por crime de corrupção com dinheiro público (...) Jorge Luiz Santin
Processo 00013619420088160052 Execução Fiscal - Ressarcimento de valores recebidos
indevidamente durante a gestão (...) Verdade (...)") RE3.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE LUIZ SANTIN (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
HERCILIO VIEIRA DE ANDRADE NETO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)

AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD
/ 40-PSB (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO SANTIN (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CRISTIANE LETICIA PINHEIRO MUNIZ (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36411
666
10/06/2021 21:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.970

RECURSO ELEITORAL 0600382-85.2020.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JORGE LUIZ SANTIN
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RECORRENTE: HERCILIO VIEIRA DE ANDRADE NETO
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RECORRENTE: AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 40-PSB
- OAB/PR0055164
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SANTIN
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
RECORRIDO: CRISTIANE LETICIA PINHEIRO MUNIZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA
SABIDAMENTE INVERÍDICA. OFENSA A HONRA DO CANDIDATO.
JULGADA PROCEDENTE PARA CONFORMAR AS LIMINARES DEFERIDAS
DETERMINANDO A RETIRADA DO CONTEÚDO IRREGULAR.
CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA À
REPRESENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SUA CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DECLARAÇÃO – RECURSO QUE BUSCA A
REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE DETERMINAR O ENVIO DE CÓPIA
DOS AUTOS À POLÍCIA FEDERAL PARA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE CRIMES ELEITORAIS PELA REPRESENTADA. PARCIAL PROVIMENTO
PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE O
Num. 36411666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU MANIFESTE-SE SOBRE OS
CRIMES ELEITORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.No presente caso, a representada Cristiane Letícia Pinheiro Munizteria
utilizado o seu perfil pessoal mantido na rede social Facebook
(www.facebook.com/crismuniz89) para veicular informações falsas a respeito

do então candidato à Prefeitura Municipal de Barracão/PR, Jorge Luiz
Santin, imputando ao candidato representante a prática de atos de corrupção
e de captação ilícita de sufrágio, além de afirmar que sua campanha eleitoral
seria “suja”.
2.Consoante o disposto no artigo 11, inciso II, da Resolução nº23.608/19 do
TSE, a citação da Recorrida não candidata deveria ter sido realizada através de
carta, sendo a citação por via
restrita a candidato, Partido político,
WhatsApp
Coligação ou pessoa indicada no artigo 10 da Resolução citada.
2.1.Entretanto, depreende-se que ela não sofreu nenhum prejuízo que justifique
a decretação de nulidade da Representação de origem, notadamente tendo em
vista que o
já havia excluído as publicações difamatórias, não lhe
Facebook
ensejando multa ou outra obrigação, por força do princípio pas de nulité sans
não se justifica a decretação de nulidade do feito de origem.
grief
3.Sendo os crimes eleitorais todos de ação penal pública, faz-se necessária a
remessa dos presentes autos ao Juízo de origem, para que o d. Promotor
Eleitoral manifeste-se acerca da
levantada pelos
notitia criminis
Representantes, conforme dita a legislação e doutrina eleitoral.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
,
JORGE LUIZ SANTIN HERCÍLIO VIEIRA
e
DE ANDRADE NETO
AGORA É A VEZ DO POVO
,
13-PT/22-PL/25-DEM/55-PSD/40-PSB contra sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona
Eleitoral de Barracão, integrada por decisão aclaratória, que julgou parcialmente procedente a

Representação Eleitoral por propaganda irregular ajuizada pelos Recorrentes em face de
CRISTIANE LETICIA PINHEIRO MUNIZ, com fundamento no artigo 96 da Lei nº9.504/97.
2.Referida decisão condenou a Representada à exclusão das propagandas em debate e
abstenção de nova veiculação, sob pena de multa diária, porém negou o pedido dos
Num. 36411666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092

Representantes de remessa dos autos à Polícia Federal, para investigação de possível crime
de calúnia contra o Recorrente
.
JORGE SANTIN
3.Irresignados, os Recorrentes opuseram o presente Recurso alegando que, diferentemente do
que postulou o Juízo
em sua sentença, não existe ação penal privada no direito eleitoral,
a quo
conforme dispõe o artigo 355 do Código Eleitoral, não podendo os recorrentes, desta forma,
representar contra a recorrida perante à autoridade policial.
4.Por este motivo requereram o provimento do Recurso para reformar parcialmente a sentença
originária, a fim de determinar a expedição de ofício à Polícia Federal, com cópia integral dos
autos, possibilitando a instauração das providências criminais cabíveis.
5.Verifica-se que a intimação da recorrida para apresentar contrarrazões retornou sem
cumprimento.
6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou, preliminarmente, em breve
síntese, que apesar de a citação da Recorrida, não candidata, nos autos originários ter sido
feita de forma irregular – via WhatsApp, e não por carta, como manda a lei –, não se vislumbra
prejuízo suficientemente apto a justificar a decretação de nulidade absoluta do feito, como
manda a jurisprudência em casos semelhantes.
7.Adiante, quanto ao mérito, aduziu que é de competência do Ministério Público Eleitoral a
investigação sobre existência de crime eleitoral e o seu eventual processamento, através de
Ação Penal Pública. Assim, requereu o parcial provimento do Recurso para determinar a baixa
dos autos ao Juízo
, a fim de que o Promotor Eleitoral se manifeste sobre a
a quo
notitia criminis
apresentada pelos Recorrentes em face da Recorrida.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
I – Preliminar
2.A Procuradoria Regional Eleitoral sustentou, em sede preliminar, a nulidade dos autos em
razão de vício processual, porquanto a citação da representada, ora recorrida, realizou-se
mediante WhatsApp, quando devido por via postal, vez que se trata de eleitora não candidata.
Contudo, afirma que inobstante a irregularidade, por força do princípio
,
pas de nulité sans grief
não se justifica a decretação de nulidade do feito de origem.
3.Razão lhe assiste neste ponto. Vê-se que, realmente, de acordo com a norma inserta no
artigo 11, inciso II, da Resolução nº23.608/19 do TSE, a citação da Recorrida deveria ter sido
realizada através de carta, sendo a citação por via
restrita a candidato, Partido
WhatsApp
político, Coligação ou pessoa indicada no artigo 10 da Resolução citada.
4.Vê-se, ainda, dos autos, que sua intimação para apresentar contrarrazões foi por via postal.
Todavia, retornou ao Cartório Eleitoral sem êxito.
Num. 36411666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092

5.Entretanto, depreende-se que a Recorrida não sofreu nenhum prejuízo que justifique a
decretação de nulidade da Representação de origem, notadamente tendo em vista que o
já havia excluído as publicações difamatórias, não ensejando, portanto, a multa
Facebook
estabelecida na decisão de Id. 24753666. Assim, não se justifica a decretação de nulidade
nestes autos.
II – Mérito
6.Conforme visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão, integrada por decisão aclaratória, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular ajuizada pelos
Recorrentes em face deCRISTIANE LETICIA PINHEIRO MUNIZ, condenando a ora
Recorrida à exclusão das propagandas em debate e abstenção de nova veiculação, sob pena
de multa diária, porém negando o pedido dos Recorrentes de remessa dos autos à Polícia
Federal para investigação de possível crime de calúnia contra o Recorrente JORGE SANTIN.
7.Antes de adentrar na análise específica do caso em concreto, entende-se necessário
estabelecer as premissas legais e doutrinárias que orientarão a construção das razões
decisórias do presente
.
decisum
8.Inicialmente, destaca-se o disposto no artigo 355 do Código Eleitoral, e no artigo 129, inciso I,
da Constituição Federal, que versam sobre as ações penais eleitorais e sobre a competência
do Ministério Público, respectivamente.
Art.355 - As infrações penais definidas neste Código são de ação pública.
Art.129 - São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
(...).
9.Traz-se, em sequência, fragmento da obra Crimes e Processo Penal Eleitorais (2015, p.293),
de José Jairo Gomes, em que o célebre autor aduz que:
A ação penal eleitoral é sempre pública incondicionada (CE, art.355). Assim é até mesmo
para os crimes eleitorais acidentais, cujo tipo penal comum equivalente seja de ação penal
privada ou pública condicionada à representação. Exemplo disso são os crimes comuns
– calúnia, injúria e difamação –, que são previstos tanto no Código Penal
contra a honra
(arts.138, 139 e 140) quanto no Código Eleitoral (arts.324, 325 e 326). Embora o art.145 do
(...),
Código Penal estabeleça que tais crimes são de ação penal privada
nos domínios
.
eleitorais são sempre de ação pública incondicionada
10.
, o Recorrente alega que a sentença recorrida, integrada pela decisão dos Embargos
In casu
de Declaração opostos, equivocou-se ao considerar que o suposto crime contra a honra
cometido pela Recorrida contra

JORGE SANTIN é de ação penal privada, bem como
equivocou-se ao aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal em lugar da Resolução
nº23.396/11 do TSE.
11.Com a devida vênia ao Magistrado singular, razão assiste ao Recorrente nestes pontos.
12.O artigo 355 do Código Eleitoral é categórico ao determinar que o processamento das
infrações penais definidas pelo Código mencionado acontecerá através de ação penal pública.
13.Assim também entende a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 36411666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092

“[...]. 1.Nos termos do art.355 do Código Eleitoral, os crimes eleitorais são apurados por
. 2.Conforme já assentado por esta Corte
meio de ação penal pública incondicionada
Superior (Recurso Especial nº21.295, rel. Min. Fernando Neves), em virtude do interesse
público que envolve a matéria eleitoral, não procede o argumento de que o referido art. 355
admitiria ação penal pública condicionada à manifestação do ofendido ou de seu
representante legal (Ac. de 20.5.2008 no RHC nº113, rel. Min. Caputo Bastos).
14.Depreende-se, da análise dos autos, que há indícios da prática do crime tipificado pelo
artigo 324 do Código Eleitoral - calúnia, por parte da Representada. Deste modo, qualquer
investigação acerca do possível delito deverá acontecer através de instauração de ação penal
pública a requerimento do Ministério Público Eleitoral.
15.Ademais, a aplicação do Código de Processo Penal no âmbito das ações eleitorais é
subsidiária ao Código Eleitoral e demais disposições eleitorais. Apenas se justifica quando
sobre o tema não houver legislação eleitoral específica.
16.No presente caso, vê-se que o Ex.
Magistrado singular optou pela aplicação do artigo
mo
3º-A do CPP, em detrimento dos artigos 2º, 3º e 6º, da Resolução nº23.396/11, do TSE.
Entretanto, em respeito ao princípio da especificidade,
mostra-se mais adequada a
in casu
aplicação contrária: a Resolução nº23.396/11 do TSE em detrimento do Código de Processo
Penal.
17.Por fim, em sendo o suposto crime contra a honra cometido pela Recorrida contra o
Recorrente
,
JORGE SANTIN de ação penal pública, compete exclusivamente ao Ministério
Público propô-la, nos moldes do artigo 129, inciso I, da Constituição.
18.Nesta seara manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral da seguinte forma:
Considerando que o artigo 324 do Código Eleitoral (Lei nº4.737/65) tipifica como crime o ato
de “caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime”, incumbe ao d. promotor eleitoral de piso, membro do
Ministério Público Eleitoral que detém a atribuição para tanto, pronunciar-se sobre a notitia
criminis apresentada pelos representantes em sua exordial (...).
19.Veja-se o que diz o eleitoralista José Jairo Gomes
sobre o tema:
[1]
Por óbvio, se receber notícia de crime eleitoral deve o juiz eleitoral remetê-la ao órgão
ministerial para que este avalie a medida a ser adotada, a saber: apresentar desde logo
denúncia, instaurar procedimento administrativo investigatório, requisitar a instauração de
inquérito policial3 ou propor o arquivamento da notícia.
20.Também neste sentido dispõe o artigo 6º da Resolução nº23.396/11, do TSE:
Art.6º - Recebida a notícia-crime, o Juiz Eleitoral a encaminhará ao Ministério Público Eleitoral
ou, quando necessário, à polícia, com requisição para instauração de inquérito policial
(Código Eleitoral, art.356, §1°).
21.Necessário, portanto, a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o d. Promotor
Eleitoral manifeste-se acerca da
levantada pelos Representantes, conforme dita
notitia criminis
a legislação e doutrina eleitoral.
22.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por JORGE LUIZ SANTIN, HERCÍLIO
VIEIRA DE ANDRADE NETO e AGORA É A VEZ DO POVO
Num. 36411666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092

13-PT/22-PL/25-DEM/55-PSD/40-PSB, para, no mérito, dar-lhe parcial

provimento a fim de determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para
que d. Promotor Eleitoral se manifeste acerca da
levantada
notitia criminis
pelos Representantes.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] GOMES, José Jairo.
. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2015. p.
Crimes e Processo Penal Eleitorais
279/280.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600382-85.2020.6.16.0131 - Barracão - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: JORGE LUIZ SANTIN, HERCILIO
VIEIRA DE ANDRADE NETO, AGORA É A VEZ DO POVO 13-PT / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD /
40-PSB - Advogados do(a) RECORRENTES: CARLOS ALBERTO SANTIN - PR0055164,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076 - RECORRIDA:
CRISTIANE LETICIA PINHEIRO MUNIZ
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.

Num. 36411666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:51:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021512541600000035515092
mero do documento: 21061021512541600000035515092